Tribunal: CARF
Processo: 15746.725972/2023-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR. RESERVA LEGAL. DECRETO REGULAMENTADOR. ROL EXEMPLIFICATIVO.A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA.
Há incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, decorrentes de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, independentemente de transferência de tecnologia. A hipótese de incidência não faz distinção se a contratação do serviço é para uso ou para exploração.
CIDE. INCIDÊNCIA. DIREITO DE IMAGEM.
É legítima a incidência da CIDE sobre remessas a título de royalties provenientes da cessão do direito de imagem.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE – CUMULAÇÃO COM A CONDECINE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, incide sobre valores remetidos ao exterior em decorrência de contratos de cessão ou licença de direitos, royalties e serviços técnicos, enquanto a CONDECINE, prevista no art. 32 da MP no 2.228-1/2001, tem como hipótese de incidência a exploração comercial de obras audiovisuais no mercado interno e, em casos específicos, determinadas remessas relacionadas a rendimentos dessas obras. As duas contribuições têm fatos geradores, sujeitos passivos e finalidades distintas, não havendo vedação constitucional ou legal à sua exigência concomitante quando a operação se enquadrar nos pressupostos de incidência de ambas.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF no 158)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725972/2023-69
ACÓRDÃO
3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 31/12/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou
motivação cometida pela Autoridade Tributária que possa ter causado
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. EXPLORAÇÃO
DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer
título (tais como os rendimentos decorrentes da exploração de direitos
autorais, conforme art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64), a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
DEFINIÇÃO
DO
FATO
GERADOR.
RESERVA
LEGAL.
DECRETO
REGULAMENTADOR.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
A definição do fato gerador da obrigação tributária principal somente pode
se dar por meio de lei (princípio da legalidade estrita), tendo o decreto
regulamentador o papel de explicitar a norma legal, não necessariamente
de forma exaustiva, sem ampliá-la ou reduzi-la, podendo se valer de rol
exemplificativo para aclarar determinados termos nela utilizados.
Fl. 7697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
2
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter
ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA.
Há incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, decorrentes de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos
e
de
assistência
administrativa
e
semelhantes,
independentemente de transferência de tecnologia. A hipótese de
incidência não faz distinção se a contratação do serviço é para uso ou para
exploração.
CIDE. INCIDÊNCIA. DIREITO DE IMAGEM.
É legítima a incidência da CIDE sobre remessas a título de royalties
provenientes da cessão do direito de imagem.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE –
CUMULAÇÃO COM A CONDECINE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, incide sobre valores remetidos
ao exterior em decorrência de contratos de cessão ou licença de direitos,
royalties e serviços técnicos, enquanto a CONDECINE, prevista no art. 32 da
MP no 2.228-1/2001, tem como hipótese de incidência a exploração
comercial de obras audiovisuais no mercado interno e, em casos
específicos, determinadas remessas relacionadas a rendimentos dessas
obras. As duas contribuições têm fatos geradores, sujeitos passivos e
finalidades distintas, não havendo vedação constitucional ou legal à sua
exigência concomitante quando a operação se enquadrar nos pressupostos
de incidência de ambas.
BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
Fl. 7698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
3
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. (Súmula CARF
no 158)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e afastar a preliminar alegada, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto às remessas à título de royalties pelos direitos de
distribuir conteúdo televisivo decorrente de direito autoral (direitos de transmissão em televisão
de canais de música, filmes ou programação televisa em geral), bem como dos serviços técnicos
prestados pela empresa INTELSAT US LLC ("INTELSAT"); ii) por maioria, para negar provimento ao
recurso a fim de manter a tributação da CIDE -Remessas sobre royalties sobre direito de imagem
pago à modelo Gisele Bundchen, por meio da empresa Gisele Inc e às remessas de valores à título
de serviços pagos às empresas CISCO SYSTEMS, INC ("CISCO"), SALESFORCE e RAN domiciliadas no
exterior. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que entendia pela não incidência da
CIDE-remessas sobre esses valores remetidos. Julgamento realizado após a vigência da Lei
no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser observadas quando do
cumprimento da decisão.

Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório constante no acórdão recorrido, com os
devidos acréscimos:
1.Trata o presente processo de auto de infração de CIDE apurada sobre remessas
efetuadas ao exterior no ano-calendário de 2019:
Fl. 7699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
4

2.As verificações efetuadas pela Fiscalização encontram-se no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 6565 a 6624).
Do Procedimento Fiscal
3.A ação fiscal iniciou-se com a ciência pela empresa do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (fls. 003 a 006), no qual a contribuinte foi intimada, em
03/01/2022 (fl. 007), a apresentar documentos considerados necessários ao
desenvolvimento da auditoria fiscal do ano-calendário de 2019.
4.Na continuidade dos trabalhos, foram solicitados "... todos os contratos de
câmbio e faturas (invoices), relacionados em planilha, de modo a remontar os
valores de R$ 304.442382,90, à título de Serviços Técnicos e Profissionais, e R$
398.332.893,45, à título de Direitos Autorais, como declarados pelo contribuinte
no bloco Y520 da ECF\ 5.Na sequência, procedeu-se a análise na planilha
encaminhada pelo contribuinte (tendo a Fiscalização incluído colunas na mesma
para uma melhor seleção/classificação das remessas), a qual foi anexada ao
processo como "Anexo VII - Análise das Remessas ao Exterior". Posteriormente,
foi solicitado que a contribuinte relacionasse os pagamentos realizados da CIDE
em 2019 com os contratos de câmbio anteriormente apresentados, cujas
informações foram consolidadas no referido anexo.
6.Foram então confrontados os recolhimentos da CIDE informados pelo
contribuinte com os valores dos DARF constantes dos sistemas da RFB (Anexo II) e
verificou-se que todos os valores declarados como recolhidos pelo contribuinte
puderam ser localizados nos DARF.
7.As infrações foram classificadas como "Serviços Técnicos" e "Royalties". Em
ambos os casos houve ocorrências de "Recolhimento a Menor" e "Falta de
Recolhimento".
8.De forma geral, os "Recolhimentos à Menor" se deram pela não inclusão do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de cálculo da CIDE. Mas há
casos em que houve recolhimento correto para apenas uma das faturas que
compõem certo contrato de câmbio, o que também gerou falta de recolhimento
de CIDE.
9.Ressalta "... que o IRRF é devido pelo credor estrangeiro, pois faz parte do valor
do rendimento recebido por ele, mas que, por imposição legal, é retido e
recolhido pelo pagador nacional. Portanto, o IRRF é parte integrante do valor
dispendido para pagamento da obrigação creditícia, ou seja, da remessa ao
exterior".
Classificação incorreta
Fl. 7700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
5
10.Foram identificados "... contratos de câmbio cuja remessas foram
incorretamente classificadas no que tange à natureza do fato, ou seja, o campo
onde é feito o enquadramento do motivo daquela remessa". Foram "...
classificados originariamente com o código 4173 - Serv. Téc. e Prof. - Audiovisuais
e Serv. Relacionados (176 contratos), 47025 - Serviços Diversos - Serviços Técnicos
e Profissionais - Serviços de Computação (4 contratos), 47180 - Serv. Técnicos e
Prof-Outros Serv. de Forn. de Informação (1 contrato) e 47197 - Serviços Diversos
- Serviços Técnicos e Profissionais - Outros Serviços Técnicos, Profissionais e
Administrativos (3 contratos), quando, na verdade, são todos códigos 47568 -
Serviços Diversos - Direitos Autorais - Licença para Cópia e Distribuição - Outros".
11.Este reenquadramento "... se deu com base nas discriminações dos serviços
cobrados nas faturas (invoices), bem como o tipo de empresa que as emitiram,
por se tratar exclusivamente de empresas produtoras ou detentoras dos direitos
sobre filmes, canais de televisão a cabo, comercialização de vídeos sobre
demanda etc" (como a Universal Studios, Warner Bros., Paramount, Discovery,
entre outras).
12.Em resumo, foi verificado "... que todos os contratos comerciais analisados
referem-se a distribuição de canais de televisão a cabo, distribuição ou venda
(Vídeo-on-Demand - VOD) de filmes e de programação televisiva em geral, o que
corrobora com os serviços descritos nas respectivas faturas (invoices), de modo
que a classificação correta para esses contratos de câmbio, quanto à natureza do
fato, ou seja, o fundamento para a remessa ao exterior, é 47568 - Serviços
Diversos - Direitos autorais - Licença para cópia e distribuição - outros, por se
constituírem em pagamentos por direito de uso ou reprodução das obras
cinematográficas ou programação televisiva comercializadas, e não por serviços
técnicos ou administrativos, como originariamente classificados".
13.Nos referidos casos, "... além dos objetos contratuais e das discriminações dos
serviços cobrados nas faturas comerciais, do tipo de empresa prestadora dos
serviços, a convicção do erro no enquadramento quanto à natureza do fato
também decorre de existirem faturas de mesmas empresas cobrando pelos
mesmos serviços, apenas relativos a meses diferentes do ano, mas cujas remessas
foram classificadas de forma diferente. Para esses casos, informamos os campos
dos serviços discriminados na fatura e objeto comercial da empresa para todas as
remessas, incluindo as não reclassificadas (ou seja, as corretas), justamente para
mostrar como uma mesma empresa, cobrando pelos mesmos serviços, foi objeto
de classificações diferentes por parte do contribuinte".
14.Com base nesses fundamentos, o código da natureza das remessas que se
encontravam na condição descrita anteriormente foi reclassificado, "... passando
todos a serem classificados como '47568 - Serviços Diversos - Direitos autorais -
Licença para cópia e distribuição - outros' e aplicando o tratamento tributário
adequado à modalidade correta, nos termos da legislação vigente".
Fl. 7701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
6
15.Todos os contratos reclassificados para 47568, sem exceção, foram autuados
pela "... 'Falta de Recolhimento', ou seja, para nenhum dos casos de direitos
autorais, royalties, devidos pela distribuição de programação de TV, filmes ou de
canais de música, houve qualquer recolhimento por parte do contribuinte e
somam 164 casos, de um total de 245 contratos de câmbio com código 47568
(total de 247, menos 2 casos reclassificados para 'Serviços Técnicos'), ou seja, os
erros de enquadramento representam 66% do total de contratos na mesma
situação".
16.A lista das empresas que tiveram seus contratos de câmbio reenquadrados
encontra-se nas folhas 6587 a 6588.
Royalties - Cód. 47568
17.A base legal para a incidência da CIDE sobre remessas ao exterior em
pagamento por Royalties se encontra no § 29 do artigo 2g da Lei 10.168/2000,
com redação dada pela Lei 10.332/2001.
18.A Fiscalização informa que não "... houve nenhum questionamento do
contribuinte quanto ao fato de que as remessas em questão serem referentes a
pagamento por Direito Autoral, ao contrário, o contribuinte assim entende e as
classificam no contrato de câmbio".
19.Os fatos constatados nos "... contratos de câmbio e corroborados pelas
informações prestadas pelo contribuinte mostram que, no ano de 2019, foram
remetidos diversos valores ao exterior em pagamento pelo direito de uso de
obras audiovisuais, fonográficas ou cinematográficas, ou seja, como remuneração
pela utilização comercial destas obras".
20.O contribuinte alegou, para o não recolhimento da CIDE nesses casos, foi que
os pagamentos pelo direito de uso não configuram hipóteses de incidência da
CIDE, pois não configurariam "royalties".
21.A Autoridade Fiscal traz, então, várias definições de "royalties" e afirma que "...
não se confundem os direitos autorais sobre determinada obra, que constituem
uma ampla gama de institutos que têm por finalidade proteger a produção
intelectual ou artística e são amparados por lei, dos valores pagos pelo uso de
parcela desses mesmos direitos, pagamentos denominados royalties".
22.Observa que, "... mesmo pagando royalties ao detentor de direitos sobre
determinada obra, como as audiovisuais, por exemplo, o pagador não se subroga
em todos os direitos que essa obra proporciona ao seu detentor, mas apenas uma
parte deles, como, por exemplo, o direito de uso, como ocorre na distribuição ou
transmissão de produto cinematográfico ou audiovisual em gerar.
23.Afirma ser pacífico o entendimento de que tais remessas são efetivamente
royalties, sendo inconteste a incidência da CIDE sobre os direitos de distribuição
de obra audiovisual, cinematográfica e congêneres (como distribuição de canais
de música), por força do parágrafo 2g do artigo 2^ da Lei 10.168/2000.
Fl. 7702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
7
24.Cita julgados do CARF e assevera que "... os royalties são meramente a
remuneração pelo direito de uso de bem resguardado por direito autoral. A
empresa que usufrui de obra protegida por direito autoral não remete ao exterior
'direitos autorais', mas sim royalties, que é como se denomina o pagamento pelo
uso do bem, obra ou produto protegido por aqueles direitos".
25.Alerta ainda que o Decreto ng 4.195/2002 traz em seu artigo 10 relação não
exaustiva relativamente à definição do fato gerador da CIDE.
26.Nesse sentido, o "... fato de não estarem os direitos autorais entre os tipos de
contratos arrolados no art. 10 do Decreto ng 4.195/2002 não os retira do campo
de incidência da CIDE, campo definido em Lei. Não pode norma infralegal ampliar
ou restringir campo de incidência de tributo, que só pode ser determinado por lei,
em função da tipicidade tributária".
27.CONDECINE.
Por fim, a Fiscalização defende a ausência de "bis-in-idem" da CIDE em relação à
CIDE - Serviços técnicos e assistência técnica
28.Os serviços para os quais não houve recolhimento de CIDE são os seguintes
códigos de natureza do fato:
•47018 - Serviços técnicos e profissionais - serviços de telecomunicações.
•47025 - Serviços diversos - serviços técnicos e profissionais - serviços de
computação.
•47087 - Serv.Div-Serv.Téc.e prof.-Rep.e man.em máq.e veículo.
•47142 - Serviços Diversos - Serviços técnicos e profissionais - Consultoria de
negócios e relações públicas.
•47159 - Serviços Diversos - Serviços técnicos e profissionais - Publicidade,
pesquisas de mercado e de opinião e participações em feiras e exposições.
•47173 - Serv.téc.e prof.-Audiovisuais e serv.relacionado.
•47575 - DIR.AUTORAIS-CESSÃO OU USO DE PROG.DE COMPUTADOR •47180 -
Serviços técnicos e profissionais - outros serviços de fornecimento de informação.
•47197 - Serviços diversos - serviços técnicos e profissionais - outros serviços
técnicos, profissionais e administrativos.
29.A previsão legal é de que toda remessa em pagamento por serviço técnico ou
de assistência técnica prestado por residentes ou domiciliados no exterior está
sujeita à incidência da CIDE (§ 22 do art. 2* da Lei 10.168/2000).
30.A incidência da CIDE nos casos de serviços técnicos ou de assistência técnica,
administrativa ou semelhantes independe de transferência de tecnologia. Nesse
caso, o que se visa são os serviços em si, como forma de estimular a aquisição
destes no mercado nacional, independentemente de haver transferência de
tecnologia.
Fl. 7703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
8
31.Cita julgados do CARF e afirma que foram lançados "... os créditos tributários
decorrentes do não recolhimento aos cofres públicos da CIDE incidente sobre
valores remetidos pelo pagamento de serviços técnicos e de assistência técnica ou
administrativa prestados ao contribuinte por empresa residente e domiciliada no
exterior, nos termos da primeira parte do §2g do artigo 2g da Lei 10.168/2000,
com redação dada pela Lei 10332/2001".
32.Sobre o valor devido e não recolhido à época de incidência, foi calculada multa
de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Ciência e Apresentação da Impugnação
33.Em 15/12/2023, a contribuinte foi cientificada do auto de infração (fl. 6636) e,
em 09/01/2024 (fl. 6642), apresentou impugnação, a qual foi juntada às folhas
6645 a 6689.
Da Impugnação
34.Inicialmente, a empresa faz um resumo dos fatos e argumenta o que segue.
Preliminar - erro de direito e nulidade
35.No presente caso, a Autoridade Fiscal alega que os pagamentos realizados no
curso do ano de 2019 a título de contraprestação pela aquisição de conteúdo
televisivo deveriam ser considerados royalties sujeitos à CIDE-Tecnologia, nos
termos art. 2g, §29 da Lei ng 10.168/2000. Isso porque, na visão do TVF, estes
pagamentos configurariam royalties, em conformidade com a definição trazida
pelo art. 22 da Lei ng 4.506/64.
36.Como se observa da redação do referido dispositivo, para que os pagamentos
a título de direitos autorais possam, potencialmente, ser caracterizados como
royalties é necessário que sejam percebidos por outra pessoa, que não o autor da
obra.
37.De acordo com a impugnante, a documentação anexada aos autos no curso da
fiscalização mostrou que os pagamentos são direcionados aos criadores da obra,
empresas produtoras de conteúdo televisivo localizadas no exterior. Afirma que a
Fiscalização "... se furtou a analisar este ponto em profundidade, tendo
simplesmente assumido que os beneficiários dos pagamentos não correspondiam
aos criadores das obras, assunção esta que não atende ao requisito de
fundamentação legal do lançamento".
38.Cita julgados do CARF nos quais se reconhece a nulidade do auto de infração
em situações semelhantes, em que se verifica deficiência na subsunção dos fatos
à norma de incidência tributária.
39.Tendo sido demonstrada tal situação, entende que não pode ser outra a
conclusão senão a de cancelamento do auto de infração, por manifesta nulidade.
Direitos autorais: a natureza dos pagamentos por direitos televisivos
Fl. 7704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
9
40.Segundo a impugnante, a "... maior parte dos pagamentos objeto da autuação
foi realizada no âmbito de Contratos de Licença para Distribuição de Sinais de
Televisão por Assinatura ('Contratos de Licença'), firmados com empresas no
exterior, produtoras de conteúdo e titulares dos direitos autorais de obras
cinematográficas e audiovisuais ('Licenciantes')".
41.A natureza dos pagamentos é reconhecida pelo TVF, onde é classificado como
"retribuição pelo direito de uso ou distribuição de canais de música, filmes ou
programação televisa em geral".
42.Os mencionados contratos, continua, "... não deixam dúvida de que os
pagamentos realizados pela Impugnante se deram em contraprestação ao direito
de distribuir conteúdo televisivo criado pelas Licenciantes. Trata-se de direito
autoral, em sua forma mais pura".
43. Por fim, cita definição de direito autoral de Carlos Alberto Bittar.
A CIDE-Tecnologia não incide sobre pagamentos por direitos autorais
44.Segundo a Fiscalização, o art. 22, alínea "d", da Lei ng 4.506/1964, "... define
como royalties os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais,
exceto se tais rendimentos forem pagos ao próprio autor ou criador da obra".
45.Cita doutrina de Luís Eduardo Schoueri e afirma que, "... conforme se extrai do
artigo 2g, § 2g, da Lei ng 10.168/2002, o âmbito da incidência da CIDE não
engloba pagamentos decorrentes da remuneração de direito autoral, mas tão
somente aqueles classificados como royalties".
46.No caso em tela, "... considerando que a propriedade intelectual dos
conteúdos pertence às Licenciantes, que são os estúdios criadores das obras,
contratantes dos artistas que nelas atuam, e que os montantes pagos pela
Impugnante são a elas direcionados, tais valores devem ser entendidos como
direitos de autor, e não royalties".
47.Menciona que tal diferenciação é reforçada pela legislação do imposto de
renda. O Regulamento do Imposto de Renda de 2018 ("RIR/18"), ao tratar da
incidência do IRRF, separa os royalties dos rendimentos pela exploração de obras
audiovisuais, bem como dos direitos de transmissão de filmes e eventos.
48.Resta claro, assim, que royalties e direitos autorais são figuras distintas e,
desse modo, "... não há como cogitar a incidência de CIDE-Tecnologia sobre os
pagamentos realizados às Licenciantes nos limites definidos pela Lei ng 10.168/02,
o que afasta desde já a pretensão da fiscalização".
A CIDE-Tecnologia incide apenas sobre royalties relacionados ao setor da
tecnologia
49.Argumenta a impugnante que a "... CIDE-Tecnologia foi originalmente
estabelecida por meio da Lei ng 10.168/00, com o objetivo de financiar programas
de apoio à inovação, especificamente aqueles voltados ao desenvolvimento
tecnológico brasileiro".
Fl. 7705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
10
50.Nesse sentido, o "... setor eleito para fins de intervenção foi o da tecnologia. O
sujeito passivo, por conseguinte, foi estabelecido como a 'pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior'".
51.Posteriormente, foi promulgada a Lei n9 10.332/01, que trouxe alterações à Lei
n9 10.168/00, mais especificamente ao seu § 2g, do art. 2g, no qual passou a
incluir expressão "royalties a qualquer título", expressão esta que deu base ao
entendimento da Autoridade Fiscal, o qual inferiu que "... a Lei ng 10332/01 teria
criado uma nova CIDE, desvinculada do setor incentivado da tecnologia - e,
portanto, sem a necessária referibilidade -, cuja incidência se daria sobre royalties
de qualquer natureza, isto é, todos aqueles assim enquadrados nos termos da Lei
ng 4.506/64, que traz a definição de royalties para fins de imposto de renda".
52.Entretanto, entende a interessada que essa "... interpretação não pode
prevalecer.
Os pagamentos realizados pela Impugnante não se enquadram no escopo da
expressão 'royalties, a qualquer título' adotada pela Lei ng 10.168/00, conforme
inclusive reconhecido pelo Decreto ng 4.195/02, que regulamentou a norma em
questão".
O escopo da expressão "royalties, a qualquer título"
53.Alega a interessada que todo o teor da Lei ng 10.332/01, inclusive a sua
exposição de motivos, foi vinculado ao desenvolvimento tecnológico brasileiro,
não se podendo "... admitir a pretensão fiscal de retirar de contexto o §2g do art.
2g da Lei ng 10.168/00 com o objetivo de exigir contribuição em dissonância com
o caput, o qual, por sua vez, restringe a incidência da CIDE em questão tão
somente a negócios jurídicos que digam respeito à tecnologia".
54.Aduz que as "... contribuições especiais como a CIDE possuem como
característica essencial a referibilidade, isto é, a relação entre o tributo devido e a
categoria em que se insere o contribuinte que o paga. Em respeito às normas que
regem o ordenamento tributário e especialmente contribuições tributárias, a
expressão 'a qualquer título' deve ser interpretada no contexto em que inserida a
norma que estabeleceu a intervenção, em caráter excepcional, que no presente
caso é o setor da tecnologia".
55.Entende que não "... é razoável admitir que o mero enquadramento de um
determinado pagamento como royalty atrairia a incidência de uma contribuição
sobre o domínio econômico destinada ao desenvolvimento tecnológico".
56.Cita doutrinas de Alberto Xavier, de Luís Eduardo Schoueri e Marco Aurélio
Greco, sendo que, este último "... se manifestou, por meio de Parecer (Doe. 02)
elaborado por solicitação da Impugnante, com relação ao escopo do termo
"royalties, a qualquer título", empregado pelo §2g do art. 2g da Lei ng 10.168/00".
Fl. 7706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
11
57.Assim, entende que "... resta claro que a expressão 'royalties, a qualquer título'
deve ser interpretada nos limites do contexto de inovação e tecnologia objeto da
CIDE-Tecnologia em discussão. Admitir que os pagamentos realizados pela
Impugnante como contrapartida pelos direitos de exibição de obra audiovisual
estariam sujeitos à CIDE-Tecnologia importaria admitir a intervenção estatal em
área diversa daquela estabelecida pelo legislador, em manifesta violação às
normas que regem o sistema tributário".
O Decreto n^ 4.195/02: a regulamentação da CIDE-Tecnologia confirma a sua
incidência apenas sobre pagamentos relacionados ao setor de intervenção
58.Segundo a impugnante, com "... a regulamentação trazida pelo Decreto ng
4.195/02, algumas autoridades fiscais passaram a sustentar a incompatibilidade
desse Ato Presidencial com a Lei ng 10.168/00. Isso porque, na visão da Receita
Federal, o referido Decreto teria limitado a incidência da CIDE-Tecnologia apenas
aos royalties indicados no art. 10, enquanto a lei estabeleceria a sua incidência de
forma abrangente sobre 'royalties, a qualquer título' - expressão que
supostamente abrangeria todo e qualquer pagamento potencialmente
classificado como royalties, independentemente da sua vinculação com o setor de
tecnologia".
59.Essa é a tese adotada pelo TVF, na qual os royalties elencados pelo art. 10
seriam, na visão da fiscalização, meramente exemplificativos.
60.Entretanto, entende a fiscalizada que a melhor interpretação das normas
aponta em sentido oposto à tese da fiscalização.
61.Neste sentido, o referido decreto "... é norma vigente no ordenamento, que
guarda plena coerência com a Lei ng 10.168/00, sendo que o seu art 10 apenas
esclarece a extensão da CIDE-Tecnologia aos 'royalties, a qualquer título' que
possuam algum grau de relação com o setor incentivado da tecnologia. A partir da
publicação do Decreto ng 4.195/02 resta expressamente afastada a possibilidade
de utilização de um conceito genérico de royalty, para fins de incidência da CIDE-
Tecnologia, pois a norma prestigia a referibilidade ao esclarecer o escopo de
incidência da contribuição".
62.Cita o art. 62 do Regimento Interno do CARF ("RICARF"), o qual veda o
afastamento de decretos pelos membros das turmas de julgamento e assevera
que se "... o Decreto ng 4.195/02 não cita direitos autorais ou qualquer expressão
que possa significar a cessão de direitos de exibição de obras audiovisuais, ele não
o faz simplesmente porque estes pagamentos, ainda que entendidos como
royalties, não possuem qualquer relação com o setor tecnológico e, nestes
termos, não estão sujeitos à incidência da CIDE-Tecnologia. A listagem trazida
pelo art. 10 deve, portanto, ser entendida como taxativa, privilegiando-se a
correta relação entre o fato gerador e a CIDE-tecnologia, nos termos
estabelecidos em Lei".
Fl. 7707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
12
63.Sobre a taxatividade da referida norma cita manifestação de Heleno Taveira
Torres e afirma que ainda "... que se admitisse, hipoteticamente, não se tratar de
hipótese de taxatividade, há de se reconhecer que a lista do Decreto denota uma
certa categoria de remunerações, que são vinculadas à transferência ou uso de
tecnologia e serviços técnicos, deixando claro o escopo e alcance da referida
CIDE".
64.Observa, ainda, que a inclusão da palavra "remuneração" no caput do art. 10
do decreto em questão "... tem por objetivo esclarecer que os royalties que
estejam em consonância com o objeto e a finalidade da lei serão submetidos à
tributação, ainda que pagos sob outra rubrica, ou como decorrência de qualquer
tipo de relação jurídica entre as partes".
65.Cita entendimento de Eurico Marcos Diniz de Santi em Parecer elaborado para
a impugnante a respeito do tema e conclui que o "... contexto normativo supra,
confirma, portanto, a impossibilidade de incidência da CIDE-Tecnologia sobre as
remessas questionadas pela fiscalização, motivo pelo qual a cobrança ora
questionada não pode deforma alguma subsistir".
Histórico jurisprudencial
66.No âmbito da jurisprudência administrativa, a impugnante cita julgados do
antigo Conselho de Contribuintes, os quais confirmaram a não incidência de CIDE-
Tecnologia sobre pagamentos relativos à distribuição de conteúdo televisivo
estrangeiro no Brasil.
67.Cita também jurisprudência mais recente do CARF, a qual "... não difere
daquela consolidada por meio dos primeiros acórdãos julgados pelo Conselho de
Contribuintes. As decisões proferidas nos últimos anos vêm reforçando a
necessidade de respeito aos limites estabelecidos pelo Decreto ng 4.195/02 no
contexto em que se encontra a Impugnante".
68.Traz, ainda, julgado do CARF envolvendo a própria impugnante, no qual "... foi
determinado o cancelamento do auto de infração relativamente às importâncias
calculadas sobre pagamentos realizados pela Impugnante à empresa Brasil
Distribution, LLC (também objeto do presente processo), tendo em vista que tais
pagamentos representariam contraprestação pelo direito de transmissão de
programas televisivos e, portanto, não estariam abrangidos pelo escopo de
incidência delimitado pelo Decreto ng 4.195/02".
69.Argumenta que a jurisprudência administrativa citada está em linha com o
entendimento do Poder Judiciário, do qual transcreve trecho de voto proferido
pela Ministra do STJ Regina Helena Costa e lembra que no âmbito do STF o tema
aguarda apreciação em sede de repercussão geral.
Não incidência da CIDE sobre as remessas já submetidas à incidência da
CONDECINE
Fl. 7708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
13
70.Alega a fiscalizada que os pagamentos em questão "... não poderiam se
sujeitar à CIDE, ainda, porque estão sujeitos a outra contribuição sobre o domínio
econômico: a CONDECINE, contribuição interventiva específica do setor
audiovisual".
71.Esclarece que a "... CIDE e a CONDECINE são espécies distintas de um mesmo
gênero de tributo, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Cada
uma destas contribuições possui finalidade específica, atrelada ao setor
econômico que se pretender afetar. Enquanto a CIDE tem o objetivo de promover
o desenvolvimento tecnológico interno, a CONDECINE, como o próprio nome já
prevê, procura fomentar a indústria cinematográfica nacional".
72.Em vista de suas finalidades distintas, entende que "... os fatos geradores
destas contribuições são, também, diversos. A CIDE incide sobre a aquisição de
tecnologia, serviços técnicos e de assistência técnica e administrativa e sobre
royalties relacionados ao setor tecnológico. Já a CONDECINE incide sobre a
aquisição de direitos relacionados à indústria cinematográfica e videofonográfica".
73.No presente caso, continua, "... os pagamentos incorridos como
contraprestação pelos direitos de distribuição de conteúdo televisivo configuram
pagamento pela exploração de obra cinematográfica ou videofonográfica e,
nestes termos estão inseridos no campo da CONDECINE, e não da CIDE. Admitir a
tributação destes pagamentos pela CONDECINE e pela CIDE significa tributar um
mesmo fato jurídico por contribuições de intervenção no domínio econômico
cobradas pela União Federal, o que configuraria bis in idem, conduta vedada pelo
ordenamento".
74.Traz entendimento de Heleno Taveira Torres, manifestado por meio de
Parecer, e jurisprudência administrativa.
75.Considerando o exposto, a impugnante requer "... seja julgada improcedente a
cobrança da CIDE sobre os valores pagos às programadoras estrangeiras no ano-
calendário 2019, seja porque os referidos pagamentos estão fora do campo de
incidência da CIDE, seja porque já foram tributados pela CONDECINE".
Outros pagamentos não sujeitos à CIDE-tecnologia Locação de espaço
76.Dentre os pagamentos realizados no ano de 2019, "... há pagamentos
relacionados a serviços técnicos referenciados como 'TT&C - Tracking, telemetry,
control' (Rastreamento, telemetría e controle), tratados pela Impugnante como
serviços técnicos sujeitos à CIDE-Tecnologia. Há, ainda, pagamentos realizados
como contraprestação à locação de espaço em órbita, para posicionamento de
satélite", sobre os quais a fiscalização pretende exigir a referida contribuição, sob
a justificativa de que teriam sido realizados em contraprestação a serviços
técnicos.
77.Tal remuneração "... não configura pagamento apto a atrair a incidência da
CIDE-Tecnologia. Isso porque, em linha com os argumentos trazidos nos tópicos
Fl. 7709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
14
anteriores, tais pagamentos não podem ser classificados como royalties nos
termos do art. 22 da Lei ng 4.506/64".
78.Alega que o "... próprio TVF traz essa diferenciação. Ao dissertar sobre o
conceito de royalties, a fiscalização afirma que 'enquanto a remuneração pelo uso
de bem móvel ou imóvel denomina-se genericamente de aluguel, a remuneração
pelo uso de bem não corpóreo, produto intelectual, protegido por direito autoral,
chama-se royalty7".
79.Cita julgado do CARF e ressalta que "... tais pagamentos não se encontram na
listagem de que trata o art. 10 do Decreto ng 4.195/02 e, nestes termos, não
podem ser tributados pela contribuição".
Direitos de imagem
80.Informa a impugnante que possui parceria de longa data com a modelo
brasileira de fama internacional Gisele Bündchen ("Gisele"). Desde 2009, Gisele é
conhecida como "garota propaganda" da marca da impugnante.
81.A sociedade "GISELE, INC" é a utilizada pela referida modelo para
licenciamento dos direitos de utilização de sua imagem. Por meio do contrato de
Licença de Uso de Imagem em Campanha Publicitária, a modelo licencia a sua
imagem para a veiculação de campanhas publicitárias.
82.Assim, em linha com as considerações tecidas "... com relação aos direitos de
distribuição de conteúdo televisivo, tais pagamentos não se encontram no escopo
da CIDE-Tecnologia, na medida em que não possuem qualquer relação com o
setor incentivado da contribuição, e tampouco encontram-se listados pelo art. 10
do Decreto ng 4.195/02".
Licenciamento de software sem transferência de tecnologia
83.De acordo com a interessada, foram efetuados pagamentos à CISCO SYSTEMS,
INC ("CISCO"), empresa de tecnologia que oferece soluções para redes e
comunicações, referentes à contratação de diferentes serviços e soluções. Tais
pagamentos "... não foram submetidos à incidência de CIDE-Tecnologia pela
Impugnante, pois foram realizados no contexto de licenciamento de software sem
transferência de tecnologia e, portanto, não estão submetidos à tributação pela
contribuição".
84.Esclarece que para viabilizar a distribuição de conteúdo televisivo a seus
assinantes, "... precisa valer-se da tecnologia de 'acesso condicional' (conditional
access). Esta tecnologia permite limitar o acesso aos serviços da Impugnante
apenas a seus assinantes, por meio da utilização de acessos e senhas. É por meio
do conditional access que a Impugnante consegue disponibilizar um determinado
conteúdo (e.g. canal ou programação específica) a um grupo de usuários pagantes
daquele conteúdo".
85.Ressalta que o "... licenciamento do referido software de conditional access
não envolve o compartilhamento de código fonte e, portanto, não permite
Fl. 7710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
15
qualquer transferência de tecnologia". Da mesma forma, se observa com relação
aos pagamentos realizados pela SALESFORCE e RAN, que igualmente se referem
ao licenciamento de software sem transferência de tecnologia.
86.Neste sentido, o "... §lg-A do art 2g da Lei ng 10.168/00 é expresso ao afastar a
incidência da CIDE-Tecnologia sobre a remuneração paga pela licença de uso de
programas de computador sem a transferência da correspondente tecnologia".
87.Cita julgado do CARF e a Solução de Consulta n^ 99.004/2019, que mostram
"... que a referida transferência de tecnologia ocorreria apenas nos casos em que
fosse disponibilizado o código fonte (o que não ocorre no presente caso)".
88.Assim, conclui que "... resta evidente que não podem proceder as exigências
de CIDE formalizadas no presente auto de infração, quer com relação aos
pagamentos relacionados à distribuição de conteúdo televisivo, quer com relação
aos demais pagamentos não submetidos à referida contribuição pela
Impugnante".
Não inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Tecnologia
89.Argumenta a impugnante que o § 3g do art. 2g da Lei n9 10.168/00 é claro ao
dispor que a CIDE incidirá sobre os "valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos" ao exterior, ou seja, o valor correspondente ao IRRF
não é disponibilizado ao beneficiário por nenhuma dessas formas. Trata-se de um
valor destinado ao Fisco Federal, que em nenhum momento deixa o território
nacional. Nestes termos, não há que se falar em inclusão destes montantes na
base de cálculo da CIDE, que compreende o valor efetivamente recebido pelo
beneficiário localizado no exterior.
90.Assevera que os contratos que regem as remessas realizadas a título de serviço
técnico estabelecem a assunção do ônus financeiro do IRRF, sendo evidente que
tal fato "... não altera a remuneração para fins contratuais. O efeito desse tipo de
cláusula é tão somente o de evitar que tal remuneração seja dilapidada pela carga
tributária. Nestes termos, não há que se falar em adição do IRRF para fins de
apuração da CIDE-Tecnologia, conforme pretendido pelo auto de infração. A
remuneração sobre a qual a contribuição incide, para fins de apuração da base de
cálculo, será aquela prevista em contrato".
91.Cita julgados do CARF e da Justiça Federal e conclui que, "... considerando que
a CIDE é uma contribuição incidente sobre a intervenção no domínio econômico,
não é razoável que ela tenha por base uma parcela de recursos que já é
transferida para o poder público (no caso, o IRRF). Assim, de fato não pode
proceder a pretensão da fiscalização".
Do pedido
92.Diante do exposto, requer a impugnante o recebimento da impugnação para,
no mérito, cancelar integralmente as exigências.
Fl. 7711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
16
Ato contínuo, a DRJ-09 julgou a impugnação do Contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA SEM TRADUÇÃO JURAMENTADA.
INEXISTÊNCIA DE VALOR PROBANTE.
Não se admitem como meios de prova no processo administrativo-fiscal
documentos redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução
firmada por profissional juramentado.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei ng 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto ng
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2019
REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS AUDIOVISUAIS.
A partir de 01/01/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, inclusive
decorrentes de licença de direitos autorais, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior.
REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS.
A CIDE incide sobre o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a
residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de serviços técnicos de
qualquer natureza, independentemente de o contrato estabelecer transferência
de tecnologia na operação.
Fl. 7712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
17
DIREITO DE IMAGEM.
Incide CIDE-Remessas sobre pagamentos efetuados a beneficiário no exterior
relativos a direito de imagem.
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
- CIDE de que trata a Lei ng 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido (Súmula CARF n^ 158, vinculante).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
CIDE. CONDECINE. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO
TRIBUTÁRIO.
O princípio geral de direito tributário das contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas é o
de incidência múltipla, exceto quando afastada por lei (art. 149, § 49, CF/88).
Assim, não existe entrave na legislação tributária para a incidência concomitante
da CIDE e da CONDECINE sobre a exploração de direitos autorais de obras
audiovisuais, eis que suas finalidades e destinações são distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e
de mérito alegadas na impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração
referente a insuficiência de recolhimento da CIDE incidente sobre remessas de valores ao exterior,
relativa ao ano-calendário 2019.
Fl. 7713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
18
As infrações identificadas foram classificadas como "Serviços Técnicos" e
"Royalties". Em ambos os casos houve ocorrências de "Recolhimento a Menor" e "Falta de
Recolhimento".
De forma geral, os "Recolhimentos à Menor" se deram pela não inclusão do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de cálculo da CIDE. Mas há casos em que houve
recolhimento correto para apenas uma das faturas que compõem certo contrato de câmbio, o que
também gerou falta de recolhimento de CIDE.
A fiscalização identificou também contratos de câmbio cuja remessas foram
incorretamente classificadas no que tange à natureza do fato, ou seja, o campo onde é feito o
enquadramento do motivo daquela remessa foram classificados originariamente com o código
4173 - Serv. Téc. e Prof. - Audiovisuais e Serv. Relacionados (176 contratos), 47025 - Serviços
Diversos - Serviços Técnicos e Profissionais - Serviços de Computação (4 contratos), 47180 - Serv.
Técnicos e Prof-Outros Serv. de Forn. de Informação (1 contrato) e 47197 - Serviços Diversos -
Serviços Técnicos e Profissionais - Outros Serviços Técnicos, Profissionais e Administrativos (3
contratos), quando, na verdade, são todos códigos 47568 - Serviços Diversos - Direitos Autorais -
Licença para Cópia e Distribuição - Outros".
Em resumo, foi verificado que todos os contratos comerciais analisados referem-se
a distribuição de canais de televisão a cabo, distribuição ou venda (Vídeo-on-Demand - VOD) de
filmes e de programação televisiva em geral, o que corrobora com os serviços descritos nas
respectivas faturas (invoices), de modo que a classificação correta para esses contratos de câmbio,
quanto à natureza do fato, ou seja, o fundamento para a remessa ao exterior, é 47568 - Serviços
Diversos - Direitos autorais - Licença para cópia e distribuição - outros, por se constituírem em
pagamentos por direito de uso ou reprodução das obras cinematográficas ou programação
televisiva comercializadas, e não por serviços técnicos ou administrativos, como originariamente
classificados.
Com base nesses fundamentos, o código da natureza das remessas que se
encontravam na condição descrita anteriormente foi reclassificado, passando todos a serem
classificados como 47568 - Serviços Diversos - Direitos autorais - Licença para cópia e distribuição -
outros' e aplicando o tratamento tributário adequado à modalidade correta, nos termos da
legislação vigente.
Todos os contratos reclassificados para 47568, sem exceção, foram autuados pela
“Falta de Recolhimento”, ou seja, para nenhum dos casos de direitos autorais, royalties, devidos
pela distribuição de programação de TV, filmes ou de canais de música, houve qualquer
recolhimento por parte do contribuinte e somam 164 casos, de um total de 245 contratos de
câmbio com código 47568 (total de 247, menos 2 casos reclassificados para 'Serviços Técnicos'),
ou seja, os erros de enquadramento representam 66% do total de contratos na mesma situação".
Então, na situação constatada, com base no parágrafo 2o, do art. 2o e parágrafo
único do art. 3o, ambos da Lei 10.168/2000, entendeu a auditoria que, pelos documentos
Fl. 7714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
19
apresentados, a empresa não teria comprovado que houve o pagamento da CIDE sobre remessas
para o exterior a título de royalties sobre licenciamento de direitos de transmissão em televisão de
canais de música, filmes ou programação televisa em geral.
Em sessão de julgamento na instância a quo, o acórdão proferido julgou
improcedente a impugnação da recorrente.
Informa-se nos autos que a recorrente presta serviços de telecomunicação, com a
distribuição de programação de televisão multicanal por assinatura, em todo o território
brasileiro, por meio de transmissão direta via satélite (DTH - Direct to Home).
Para o exercício de suas atividades, a Recorrente realiza pagamentos a empresas
localizadas no exterior, pelos direitos de distribuição de conteúdo televisivo, além de pagamentos
de serviços técnicos, locação de espaço orbital, direitos de imagem e licenciamento de softwares.
Feitas essas breves considerações para melhor esclarecer as matérias em debate,
passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.

Erro de direito e nulidade: desconsideração da Lei no 4.506/64 (Falta de motivação)
Aduz a recorrente que, nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a autoridade fiscal obrigatoriamente: (i) verificar e
demonstrar a ocorrência do fato gerador; (ii) determinar a matéria tributável; (iii) calcular o
montante do tributo devido; e (iv) identificar o sujeito passivo. Caso isso não seja obedecido,
restará descumprido o princípio da motivação do ato administrativo.
Diz que se observa da redação do dispositivo utilizado pela fiscalização, para que os
pagamentos a título de direitos autorais possam, potencialmente, ser caracterizados como
royalties o que, no entendimento da fiscalização, atrairia a incidência da CIDE-Tecnologia é
necessário que sejam percebidos por outra pessoa, que não o autor da obra (“... salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”)
Afirma que, no presente caso, a fiscalização se furtou a analisar este ponto em
profundidade, tendo simplesmente assumido que os beneficiários dos pagamentos não
correspondiam aos criadores das obras, assunção esta que não atende ao requisito de
fundamentação legal do lançamento.
Reforça ainda que o enquadramento destes pagamentos como pagos ao autor da
obra não foi sequer abordado pelo auto de infração.
Ao não verificar a existência de regras jurídicas vigentes e aplicáveis ao caso, nem
tampouco especificar os motivos de sua desconsideração para fins do lançamento em análise, a
autoridade fiscal acaba por incorrer em erro de direito ou, quando menos, em insuficiência de
fundamentação do lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 7715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
20
Não vislumbro assistir razão às alegações do recurso quanto a deficiência na
motivação do relatório fiscal.
O que se observa no relatório fiscal é que a fiscalização fundamentou
detalhadamente o lançamento operado, por se caracterizarem as operações como fato gerador da
CIDE-remessas.
Não existe, nesse contexto, nenhum prejuízo à defesa da recorrente, visto que não
foi demonstrado objetivamente qualquer vício na fundamentação das infrações de falta de
pagamento da CIDE-remessas que levaram ao lançamento fiscal, bem como o contribuinte
dispunha de todos os elementos necessários ao pleno exercício dos direitos à ampla defesa e
contraditório.
Entendo que o procedimento fiscal teve origem em auditoria realizada pela
Fiscalização da Receita Federal, fartamente detalhada em relatório fiscal, onde constam a
motivação e fundamentação jurídica para o lançamento, bem como as provas que conduziram a
Autoridade Fiscal às conclusões do auto de infração, tais como planilhas, faturas e contratos de
câmbio contendo a relação das operações objeto de autuação.
Se a prova/lastro legal é insuficiente ou se parte das remessas foram feitas
diretamente aos criadores das obras, como aduz a recorrente, não se deve seguir na direção da
nulidade, mas da eventual insubsistência da autuação, na análise do mérito.
Em consequência, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de nulidade
presentes no art.59 do Dec. no70.235/72, devendo ser afastada a preliminar alegada.

Não incidência da CIDE sobre os pagamentos incorridos pelos direitos de distribuir conteúdo
televisivo decorrente de direito autoral
Segundo a recorrente, a maior parte dos pagamentos objeto da autuação foi
realizada no âmbito de Contratos de Licença para Distribuição de Sinais de Televisão por
Assinatura “contratos de licença”), firmados com empresas do exterior, produtoras de conteúdo e
titulares dos direitos autorais de obras cinematográficas e audiovisuais (licenciantes). Para
viabilizar a disponibilização de seu conteúdo televisivo e cinematográfico ao consumidor final
(telespectador), as Licenciantes necessitam firmar contratos com empresas de telecomunicação
do mundo inteiro (dentre elas, a Recorrente), as quais se caracterizam como os veículos
transmissores do respectivo conteúdo, que é fornecido aos seus assinantes.
A recorrente trouxe aos autos alguns contratos para comprovar que os pagamentos
realizados pela Recorrente se deram em contraprestação ao direito de distribuir conteúdo
televisivo criado pelas Licenciantes. Tratando-se de direito autoral, em sua forma mais pura,
segundo afirma.
Nesse contexto, aduz a recorrente que tal particularidade relacionada ao
destinatário do pagamento é de extrema importância, pois, conforme se extrai do artigo 2o, § 2o,
Fl. 7716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
21
da Lei no 10.168/02, o âmbito da incidência da CIDE não engloba pagamentos decorrentes da
remuneração de direito autoral, mas tão somente aqueles classificados como royalties.
Art. 2o. (...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
(grifos acrescidos)
Diz que, considerando que a propriedade intelectual dos conteúdos pertence às
Licenciantes, são os estúdios criadores das obras, contratantes dos artistas que nelas atuam, e que
os montantes pagos pela Recorrente são a elas direcionados, tais valores devem ser entendidos
como direitos de autor, e não royalties.
Afirma que não se pode considerar como autor ou criador para os devidos fins
apenas a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica, afastando a possibilidade
de enquadramento de pessoa jurídica nestes termos.
Frisa que a própria legislação admite que pessoas jurídicas sejam titulares de
direitos autorais, inclusive mediante contratos de cessão, regidos pelo art. 49 e 50 da Lei no
9.610/98.
No presente caso, as Licenciantes beneficiárias dos pagamentos são as legítimas
autoras da obra, o que leva à configuração dos valores em discussão como direitos autorais
percebidos pelo autor da obra e, por conseguinte ao afastamento da exigência de CIDE.
Diz também que os pagamentos realizados pela Recorrente não se enquadram no
escopo da expressão “royalties a qualquer título” adotada pela Lei no 10.168/00, conforme
inclusive reconhecido pelo Decreto no 4.195/02, que regulamentou a norma em questão.
Defende que o teor da Lei no 10.332/01, inclusive a sua exposição de motivos,
foram continuamente vinculados ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Permissa vênia, não
se pode admitir a pretensão fiscal de retirar de contexto o §2o do art. 2o da Lei no 10.168/00 com
o objetivo de exigir contribuição em dissonância com o caput, o qual, por sua vez, restringe a
incidência da CIDE em questão tão somente a negócios jurídicos que digam respeito à tecnologia.
Afirma que, ao contrário do que propõe o acórdão recorrido, contribuições
especiais como a CIDE, possuem como característica essencial a referibilidade, isto é, a relação
entre o tributo devido e a categoria em que se insere o contribuinte que o paga. A referibilidade
estabelece o nexo de causalidade entre dois entes.
Fl. 7717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
22
Conclui afirmando que resta claro que ainda que a legislação não tenha feito
ressalvas expressas, o termo "royalties, a qualquer título" utilizada pelo §2° do art. 2° da Lei n°
10.168/00 deve ser interpretada nos limites do contexto de inovação e tecnologia objeto da CIDE-
Tecnologia em discussão. Admitir que os pagamentos realizados pela Recorrente como
contrapartida pelos direitos de exibição de obra audiovisual estariam sujeitos à CIDE-Tecnologia
importaria admitir a intervenção estatal em área diversa daquela estabelecida pelo legislador, em
manifesta violação às normas que regem o sistema tributário.
Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que não lhe assiste razão, isso
porque a CIDE incide sobre royalties remetidos ao exterior sobre toda e qualquer remessa a título
de exploração de um direito.
Por oportuno, apresenta-se a base legal para a incidência desse tributo.
A CIDE foi criada pela Lei no10.168/00 com o objetivo de estimular o
desenvolvimento tecnológico do Brasil por meio do financiamento do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação. Transcrevo a seguir o conteúdo dos
arts.1o e 2o da Lei no10.168/00:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o. Para fins de atendimento ao programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 2o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrentes das obrigações indicadas no caput deste
artigo.
Parágrafo. 3o A alíquota da contribuição será de 10%.
Posteriormente, em 1o de janeiro de 2002, foi editada a Lei no10.332/01 que
promoveu alterações a Lei no10.168/00, entre as quais, novas hipóteses de incidência para a CIDE,
nos seguintes termos:
Art. 6o O art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o .............................................................
.....................................................................
Fl. 7718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
23
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
(negrito nosso)
Fica nítido que o legislador, por meio da Lei no10.332/01, criou duas novas
hipóteses de incidência da CIDE sobre serviços técnicos e de assistência administrativa, bem como
sobre os royalties a qualquer título, que a pessoa pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a
residente ou domiciliado no exterior.
Na atualidade, royalties é o termo utilizado para designar a importância paga ao
detentor ou proprietário de marca, patente de produto, processo de produção, ou obra original,
pelos direitos de exploração, uso, distribuição ou comercialização do referido produto ou
tecnologia.1
O conceito de royalties para fins tributários encontra-se previsto no artigo 22 da Lei
no 4.506/64, que dispõe a respeito do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
(negritos nossos)
O fundamento legal para a utilização desse art. 22 da Lei no 4.506/1964, para fins
de aplicação supletiva em relação à lei instituidora da Cide, encontra-se no parágrafo único do art.
3o da Lei no 10.168/2000, a seguir transcrito:

1 Dicionário Digital Aurélio 5.0.40
Fl. 7719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
24
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização
da contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.
(negrito nosso)
Como se observa, a referida lei determina que os direitos autorais são pagos
mediante royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra.
A recorrente invoca a parte final do art. 22 da Lei no 4.506/1964 para afirmar que
parte das remessas foram feitas diretamente aos criadores das obras, não estando sujeita a
incidência da CIDE-Remessas por não ter natureza de royalty.
Neste ponto, cumpre observar que não procede a alegação da recorrente, posto
que as empresas programadoras estrangeiras, beneficiárias das remessas, não se confundem com
os criadores das obras, como bem explica o acórdão recorrido, no trecho abaixo transcrito, que
adoto como minhas razões de decidir nesse aspecto:
98.Todavia, como diz textualmente o caput do art. 11 da Lei no 9.610, de 1998 (Lei
dos Direitos Autorais - LDA), autor é a pessoa física criadora de obra literária,
artística ou científica. Portanto, "autor ou criador" na acepção da alínea "d" do
caput do art. 22 da Lei no 4.506/64, é a pessoa física criadora de obra literária,
artística ou científica, situação que não contempla as pessoas jurídicas:
Lei no 9.610, de 1998
. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.
Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas
jurídicas nos casos previstos nesta Lei.
Lei no 4.506, de 1964
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei
n9 1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei n9 2.287, de 1986)
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra.
(...)
99.Ressalte-se que se a pessoa jurídica pudesse ser considerada autora da obra,
não precisaria que a lei expressamente lhe estendesse as proteções - enquanto
Fl. 7720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
25
titular originário (LDA, art. 59, XIV) ou titular dos direitos patrimoniais (LDA, art.
17, §§29 e 39)-já previstas para os autores:
Art. 59 Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
VIII-obra:
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
(...)
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma;
(...)
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o
produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão. (Incluído pela Lei n9 12.853,
de 2013)
(...)
Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.
(...)
§ 2o Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto
da obra coletiva.
§ 3o O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o
prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua
execução.
100.O direito patrimonial pode ser de terceiro, pessoa física ou jurídica. Neste
sentido, transcreve-se o seguinte trecho do Manual de Direitos Autorais:
"Sistemas internacionais de Direito Autoral Há dois grandes sistemas de Proteção
de direitos autorais no mundo e a identificação desse contexto internacional é
importante na medida em que será determinante ao analisarmos o Direito
Autoral brasileiro e suas especificidades.
Os sistemas de Direito Autoral estabelecidos, mundo afora, são os seguintes:
Sistema do copyright: oriundo dos países anglo-saxões e do commom law. Nesse
sistema, a proteção recai sobre a obra, especificamente sobre a reprodução da
obra e o viés econômico é preponderante, com uma diminuição considerável do
direito moral, como um instrumento facilitador e viabilizador da circulação da
obra Exemplos de países: Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, África do
Sul, dentre outros.
Fl. 7721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
26
Sistema do Droit d'auteur: é oriundo do direito francês, do direito
continental/civil law e a proteção recai precipuamente sobre o autor/criador da
obra. Para esse sistema, a dimensão do Direito Moral é preponderante, razão pela
qual todo o aspecto concernente à dignidade da pessoa humana e das
características da personalidade do autor sobre sua obra são fundamentais. O
Direito Autoral brasileiro é oriundo do Sistema do Droit d'auteur e esse aspecto,
conforme já informado, é determinando quando se quer analisar o contexto
brasileiro no ramo autoralista. Exemplos de países: Brasil, França, Argentina,
Chile, dentre outros.
Capítulo 2
Diferentemente dos direitos morais, que dizem respeito à relação do autor com a
obra e são inalienáveis e irrenunciáveis, os direitos patrimoniais podem ser
transferidos total ou parcialmente.
A LDA prevê que autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou
científica, podendo ser aplicada às pessoas jurídicas, nos casos previstos na lei, a
proteção concedida ao autor.
Assim, tem-se que em princípio o Direito Autoral pertence à pessoa física criadora
da obra literária, artística ou científica. Este é denominado titular originário e
preserva em qualquer hipótese o direito moral sobre a obra que criou.
Entretanto, o titular do direito patrimonial pode ser terceiro, pessoa física ou
jurídica, quando haja licenciamento, cessão, concessão ou qualquer outra
modalidade de transferência de direitos prevista no ordenamento jurídico
nacional.
0 titular derivado de direito autoral é, portanto, qualquer pessoa física ou jurídica
que adquire, por meio de contrato ou por intermédio da própria lei direitos
autorias, a titularidade do direito patrimonial do autor.
Ressalte-se que aquele que recebeu a titularidade da obra não se tornará autor,
apenas titular. Os herdeiros, por exemplo, são um tipo de titular derivado, por lei.
A Lei de Direitos Autorais dispõe em seu artigo 49 que os direitos patrimoniais
podem ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por meio de
licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito.
A transferência pode ser realizada pelo próprio autor ou por seus sucessores, a
título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com
poderes especiais.
(in Manual de direitos autorais / Carolina Panzolini, Silvana Demartini - Brasília:
TCU, Secretaria-Geral de Administração, 2017, p. 17/18 e 51/52)"
(Grifou-se)
101.Então a programadora estrangeira (pessoa jurídica), a teor do art. 11 da LDA,
não é autora, mas titular originária dos direitos patrimoniais de obra coletiva, uma
Fl. 7722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
27
vez que a publica sob seu nome ou marca, obra tal que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma, isso nos termos do art. 59, VIII, "h" e XIV e art. 17, §§2^ e 32# da LDA,
já transcritos.
102.Conclui-se, assim, que no direito brasileiro, autor é a pessoa física, natural,
criadora da obra, por isso as remessas às empresas programadoras têm natureza
de royalties e sujeitam-se à incidência da CIDE.
Nesse mesmo sentido tem entendido a CSRF, que ao analisar o tema do alcance da
parte final da alínea "d", do art. 22, da Lei no 4.506/1964 no acórdão no 9303-01.864, de 6 de
março de 2012, entendeu-se que:
Depreende-se do dispositivo legal transcrito que os rendimentos decorrentes da
exploração de direito autoral classificam-se como royalties, salvo se
pago/recebido pelo autor ou criador da obra. Assim, quando uma gravadora, por
exemplo, a Sony Pictures, firma contrato com determinado cantor, escritor,
diretor etc e o remunera em decorrência da exploração da obra por eles criada,
tais rendimentos não são classificados como royalties. Todavia, quando essa
gravadora, detentora dos direitos autorais, o explora e cede a licença para que
outras sociedades empresárias explorem essas obras, os rendimentos dessa
exploração têm a natureza jurídica de Royalties, nos termos preconizados na
alínea 'd' transcrita linhas acima.
(negrito nosso)
Portanto, resta evidente que o direito autoral é uma espécie do gênero royalties, e
tais pagamentos são tributados pela CIDE-Remessas.
No caso ora analisado, entendo que resta claro que os serviços pagos a
domiciliados/residentes no exterior pelos direitos de transmissão em televisão de canais de
música, filmes ou programação televisa em geral são royalties por contraprestação pela aquisição
de direitos autorais sobre obras de terceiros, sendo hipótese de incidência da CIDE, classificados
como royalties a qualquer título, pago ou remetido a residentes ou domiciliados no exterior,
conforme previsto em lei.
Nessa mesma direção, temos vasta jurisprudência das turmas do CARF, destacando-
se sobretudo várias da CSRF, assim ementadas:
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica
pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no
exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito de uso na
exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em televisão por
assinatura.
Fl. 7723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
28
(Acórdão no 9303004.899, Processo no 16561.000066/200921, Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 23/03/2017, rel. designado Cons. Demes Brito)

CIDE - ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei
no 10.168, de 2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer
dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico.
O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o
objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
(Acórdão no9303-012.999, CSRF-3a Turma, sessão de 15 de março de 2022, voto
vencedor do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS PELO
AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98,
art. 7o, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais
como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra
(Lei no 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).
(Acórdão no9303005.984, CSRF– 3a Turma, sessão de 29 de novembro de 2017,
relatoria do conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Vale citar ainda decisão proferida pela câmara baixa, relativa a caso envolvendo
empresa do grupo Globo, no qual se autuou remessas do mesmo tipo:
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em
observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de incidência em função dos
setores econômicos estimulados (“reversibilidade”).
CIDE-REMESSAS.
DECRETO
REGULAMENTAR.
RELAÇÃO.
CARÁTER
NÃO
EXAUSTIVO.
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
29
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não
elencadas(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS. ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
(Acórdão no 3401-006.620 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Nesse mesmo sentido, também decidiu esta turma colegiada, com composição
pouco diferente da atual, em caso envolvendo a mesma empresa recorrente e matéria, conforme
atesta a ementa e trecho do voto, parcialmente transcritos abaixo:
CIDE-ROYALTIES.
REMESSA
DE
ROYALTIES
PARA
PESSOAS
JURÍDICAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA.
A partir de 01/01/2002, com as alterações introduzidas no artigo 2o da Lei no
10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001, a CIDE passou a incidir, também, sobre o
valor de royalties, a qualquer título, que a pessoa jurídica pagar, creditar,
entregar, empregar ou remeter a residente ou domiciliado no exterior, inclusive
os royalties decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão
de filmes, programas e eventos em televisão por assinatura.
(...)
Logo, não paira qualquer dúvida sobre a exigibilidade da CIDE-Royalties sobre as
remessas ao exterior em contraprestação a cessão de direitos autorais a partir
das alterações introduzidas na Lei no 10.168/2000 pela Lei no 10.332/2001,
especialmente porque a autuação diz respeito a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/2015 a 31/12/2016.
(Acórdão no3102-02.739, 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, sessão de
24 de outubro de 2024, relatoria da conselheira Joana Maria Guimarães)
(negritos nossos)
Quanto a alegação de uma suposta falta de "referibilidade" para a incidência da
CIDE-royalties ao caso concreto, onde afirma a necessidade de haver um benefício específico para
o setor econômico que suporta a contribuição, fruto da atuação estatal na aplicação dos recursos
oriundos da sua arrecadação, entendo que esta não é suficiente para justificar o afastamento de
dispositivo de lei válida e vigente. Além disso, lembro que a Súmula CARF no02 determina que os
Conselheiros do CARF não têm competência para afastar a aplicação de dispositivo de lei, em
razão de inconstitucionalidade.
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
30
Vale citar ainda as considerações bem elaboradas do conselheiro Rosaldo Trevisan,
acórdão no3401-006.620, a respeito da discordância da recorrente por entender que a fiscalização
ter utilizado conceito amplo de royalties, derivado da legislação do Imposto de Renda, ao invés de
conceito do IRRF, mais afeto à CIDE:
1.1. Do conceito de ‘royalties’ – IR x IRF
Já de início, cabe esclarecer que, por mais que seja recomendável a utilização
uníssona de conceitos no Direito Tributário (em endosso ao art. 110 do CTN), há
institutos que acabam gozando de amplitude diferenciada para distintas exações,
inclusive com consagração jurisprudencial administrativa e judicial da distinção.
Veja-se, como melhor exemplo, a amplitude do termo “insumo”, nas legislações
de IR, IPI e COFINS.
O fisco utilizou, para a CIDE, o conceito de royalties da legislação referente ao IR.
Aliás, tal utilização, como destaca a Fazenda, em contrarrazões, deu-se com
amparo legal presente no parágrafo único do art. 3o da lei instituidora da
contribuição (Lei no 10.168/2000):
Art. 3oCompete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas
relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
créditos tributários federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às
disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto a
penalidades e demais acréscimos aplicáveis.”
(grifo nosso)
A defesa, por seu turno, sustenta que o conceito de royalties para fins de
incidência da CIDE deriva da legislação de IRRF, reiterando aspectos da legislação
anterior à Lei no 10.332/2001, que distinguiam “royalties de qualquer natureza”
(tributados à alíquota de 25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos
decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais” (tributados à
alíquota de 25%, conforme art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação
dada pela Lei no 8.685/1993), de “direitos de transmissão de filmes e eventos,
inclusive esportivos” (tributados à alíquota de 15%, conforme art. 72 da Lei no
9.430/1996), e de “direitos autorais” (tributados à alíquota de 15%, conforme art.
28 da Lei no 9.249/1995), argumentando que, ao prever a incidência de CIDE
sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se referiu àquelas que
vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no 2.062-60/2000,
vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF.
Embora entendamos relevante a análise histórica da legislação sobre o tema, e a
eventual correção de atecnia na utilização de termos pelo legislador, o fato é que
a lei instituidora da CIDE-Remessas estabeleceu expressamente a incidência no
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
31
caso de “pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados
no exterior”, estando o termo royalty definido no art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, com amplitude que se alastra a rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, seguida de relação
indiscutivelmente exemplificativa (tendo em vista a expressão “tais como”, ao
final do caput).
Em relação às normas citadas pela defesa, o art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970,
em sua redação original ou alterada, o art. 28 da Lei no 9.249/1995, e o art. 72 da
Lei no 9.430/1996, simplesmente estabelecem regras específicas de incidência do
IRRF, sem abalar o conceito de royalty, para efeitos de incidência do IR,
estabelecido na Lei no 4.506/1964. E a Medida Provisória no 1.459, de 21/03/1996
(e suas reedições, v.g., sob o no1.506, 1.559, 1.673, 1.749, 1.851, 1.943 e 2.062), a
nosso ver, cumpre idêntico papel (redução de alíquota de IRRF). O fato de,
eventualmente, o legislador, na Medida Provisória, ter usado acepção de royalty
distinta não produziu qualquer efeito derrogador sobre o texto do art. 22 da Lei
no 4.506/1964. Aliás, persiste na Medida Provisória no 2.159-70, de 24/08/2001,
vigente por força da Emenda Constitucional no 32, o comando de redução das
alíquotas de IRRF para “...importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de
assistência técnica, e a título de roialties, de qualquer natureza, a partir do início
da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000”, que constitui a base legal do art. 767 do atual Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 9.580/2018). E a mesma Medida Provisória no 2.159-70, em
seu art. 4o, não deixa dúvidas de que a amplitude do termo “róialties”
(aportuguesado em seu texto), mesmo na legislação que rege o IRRF, é mais
abrangente do que imagina a recorrente.
A menção, pela defesa, a Manual de 2001 e ao Regulamento do Imposto de Renda
de 1999 (Decreto no 3.000), na parte em que trata de IRRF para royalties de
forma apartada de direitos de transmissão (arts. 709 e 710), não afeta nossa
conclusão, que atrela o conceito ao IR (por força de disposição legal - art. 3o,
parágrafo único, da Lei no 10.168/2000), e não ao IRRF. Aliás, o Regulamento
atual do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), na parte geral, aplica o
conceito de royalties aqui albergado (art. 44), e na parte específica de IRRF, ainda
mantém a distinção entre royalties e direitos de transmissão (arts. 766 e 767).
Tampouco a mensagem no 1.060, do Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu
origem à Lei no 10.332/2001, e que menciona que a criação da CIDE é
concomitante à redução da alíquota de IRRF tem o condão de se opor a comando
legal vigente, que remete a CIDE, subsidiariamente, à legislação do IR.
Assim, por mais que se reitere ser lastimável a legislação tributária usar o mesmo
termo com acepções diferentes, ao tratar de distintos tributos, se ela
efetivamente o faz (a exemplo de “insumos” - para citar novamente o mais
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
32
conhecido, e de royalties – no caso aqui analisado), não cabe ao julgador ignorar o
comando legal vigente específico, que, no caso, é o art. 22 da citada Lei no
4.506/1964, aplicável à CIDE-Remessas por força do art. 3o, parágrafo único, da
Lei no 10.168/2000.
Assim, forte nos argumentos do voto transcrito, não se acolhem os argumentos da
recorrente para infirmar o conceito de royalties adotado na ação fiscal.

O Decreto no 4.195/02: a regulamentação da CIDE-Tecnologia confirma a sua incidência apenas
sobre pagamentos relacionados ao setor de intervenção
Neste tópico, afirma a recorrente que no ano seguinte ao da promulgação da Lei no
10.332/01, que alterou a redação do art. 2o da Lei no 10.168/00 para incluir o §2o, foi editado o
Decreto no 4.195/02, com o objetivo de regulamentar a incidência da CIDE-Tecnologia.
Transcreve-se, a seguir, a redação do art. 10 do Decreto no 4.195/02:
10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de pa
(grifos acrescidos)
Defende que os pagamentos efetuados pela recorrente às programadoras
estrangeiras não constituem remuneração por fornecimento de tecnologia, prestação de
assistência técnica ou serviços técnicos de assistência administrativa. Estes pagamentos tampouco
poderiam ser enquadrados como cessão e licença por uso de marca ou por exploração de patente.
Como já mencionado, os valores foram remetidos ao exterior em contrapartida pelos direitos
autorais de exibição de obras audiovisuais, conforme inclusive reconhecido pelo TVF.
Conclui afirmando que o fato é que os pagamentos objeto dos presentes autos,
quais sejam, direitos autorais, não se encontram listados pelo art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Sem razão a recorrente.
Não se sustenta o argumento de que o art.10, do Decreto no 4.195/02, afastaria a
incidência da CIDE ao caso ora analisado, isso porque a hipótese de incidência dos tributos é
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
33
definida em lei e um decreto não pode restringir ou impedir a aplicação dos ditames por ela
estabelecidos.
Como já afirmado alhures, a lei é explícita quanto à incidência da CIDE sobre
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O decreto, por uma questão de hierarquia, não pode restringir as hipóteses de
incidência da CIDE-royalties previstas na Lei no10.168/00. Se a referida lei estabeleceu que a CIDE
incide sobre royalties de "qualquer natureza", dando a entender que a listagem não é taxativa,
não cabe ao decreto estabelecer lista taxativa, em desconformidade com o que a lei estabeleceu.
Como somente a lei é dada a função de definir o fato gerador da obrigação
tributária principal, o Decreto editado com a finalidade de regulamentá-la deve ser interpretado
em conformidade com o seu conteúdo. Assim, a única interpretação possível em consonância com
a hierarquia das normas é que a lista constante do art.10 do Decreto no4.195/02 é meramente
exemplificativa.
Nesse mesmo sentido, apresento a ementa do acórdão no3102002.306 da 1a
Câmara, 2a Turma da 3a Seção do CARF:
FATO
GERADOR.
DEFINIÇÃO.
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTAR.
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato
gerador da obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de
regulamentá-la deve ser interpretado em conformidade com suas disposições.
Harmoniza-se com esse entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de
comando que lhe atribua o pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse,
ainda que no fito de interpretar, o universo das hipóteses de incidência da
Contribuição previstas na Lei.
Disso se conclui que a única interpretação plausível e compatível com a lei para o
dispositivo constante do Decreto no 4.195/02 é que ele é meramente exemplificativo, não
representando qualquer óbice para a incidência da CIDE sobre os royalties, pagos a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Dessa forma, a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pelos direitos
de transmissão em televisão de canais de música, filmes ou programação televisa em geral
configura hipótese de incidência da CIDE, nos termos no art. 2o, caput, e § 2o da Lei 10.168/00.

Não incidência da CIDE sobre as remessas já submetidas à incidência da CONDECINE:
impossibilidade de bitributação
A recorrente também pleiteou o cancelamento do lançamento fiscal sob o
fundamento da existência de bitributação na incidência, sobre os mesmos fatos geradores, da
CIDE-royalties e da CONDECINE.
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
34
Melhor sorte não tem o contribuinte, uma vez que as vedações à dupla tributação
constantes na Constituição Federal não dizem respeito a CIDE. Ainda que a legislação tributária
preveja a incidência das duas contribuições (CIDE e CONDECINE) sobre a mesma remessa ao
exterior, não há impedimento para incidência de ambas, pois entre as situações que a
Constituição Federal veda o bis in idem, não consta as referidas contribuições interventivas.
No sistema tributário brasileiro temos exemplos de dupla tributação que não são
vedados, tais como a coexistência do PIS e COFINS e do IRPJ e CSLL.
Nessa direção, com a devida vênia, faço uso dos mesmos fundamentos da decisão
do Relator Henrique Pinheiro Torres no acórdão no 930301.864 da 3a Turma da CSRF que rechaçou
a ocorrência do bis in idem em análise da mesma matéria, nos seguintes termos:
Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal, qualquer
vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre determinada riqueza
passível de tributação. Tanto é verdade que existe o bis in idem em relação ao PIS
e a COFINS que incidem sobre faturamento. Na realidade, salvo as exceções do
imposto extraordinário de guerra, a constituição veda, implicitamente, a
bitributação, já que delimita a competência tributária dos entes da Federação,
segregando o campo que cada um deles pode estender seu poder de tributar,
com isso, não poderá haver incidência tributária sobre determinada riqueza de
tributos de mais de um ente da federação. Essa vedação é decorrente da
repartição da competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não
se aplica às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista no art.
154, I veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para impostos, de que
não tratam estes autos.
Forte nos fundamentos do voto transcrito, afasta-se a argumentação de
bitributação.

Outros pagamentos não sujeitos à CIDE-Tecnologia
Neste tópico, a recorrente questiona a incidência da CIDE-Remessas sobre serviços
profissionais prestados no exterior e a aquisição licença de utilização e distribuição de software,
sem a transferência de tecnologia.
Para lastrear as suas alegações trouxe em sede de recurso voluntário os contratos
traduzidos envolvidos nas operações ora discutidas.
Inicialmente, quanto a juntada tardia dos contratos com tradução juramentada,
junto ao recurso voluntário, embora a legislação indique que o momento adequado para a
apresentação de provas é na Impugnação, sabe-se que este colegiado acolhe o entendimento de
que todo o julgamento administrativo deve ser norteado pela busca da verdade material, a qual
aqui é entendida como a flexibilização procedimental probatória.
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
35
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que a
documentação apresentada citada deve ser analisada quanto à sua potencialidade para infirmar as
conclusões tomadas pela fiscalização no lançamento fiscal ora analisado.
Superada a questão da preclusão, passa-se à análise das alegações da recorrente
neste tópico.
No que concerne aos pagamentos à empresa INTELSAT US LLC ("INTELSAT"), a
recorrente alega que parte de seus pagamentos dizem respeito à locação de espaço de “espectro”
do satélite. Tenta enquadrar, portanto, tais pagamentos como de locação de espaço orbital, a fim
de se esquivar da natureza de pagamento de royalty em contraprestação de serviços técnicos.
A fiscalização, por sua vez, entendeu que tais pagamentos se referem a pagamentos
de serviços técnicos, conforme consta nos registros da autuada, sujeitos ao pagamento da CIDE-
Remessas:

Passa-se à análise da controvérsia.
Por oportuno, convém esclarecer o que vem a ser um espectro de satélite.
Em suma, o espectro de satélite, também conhecido como espectro orbital, é
o segmento das ondas eletromagnéticas utilizado por satélites. Essas ondas eletromagnéticas são
faixas de frequências que têm finalidades específicas, sobretudo para conectar estações terrestres
a satélites, possibilitando comunicação global por meio de banda larga, GPS e televisão via
satélite.
Nesse contexto, a recorrente diz que celebrou contrato com a empresa americana
INTELSAT US LLC ("INTELSAT") de direitos de transmissão de radiofrequência associados às
operações dos Satélites da contratada, visando viabilizar o seu serviço de telecomunicações
prestado a consumidores brasileiros feito por meio daquela faixa de frequência disponibilizada
pelo espectro de satélite.
Resta então saber qual a real natureza das operações contratadas junto à empresa
INTELSAT US LLC ("INTELSAT") a fim de saber se a operação se encontra ou não no campo de
incidência da CIDE-Remessas.
Compulsando o contrato traduzido celebrado com a referida empresa, confirma-se
que, em verdade, foi celebrado contrato de prestação de serviços entre as empresas e não de
locação, como defende a recorrente, conforme atesta o seguinte trecho do contrato celebrado
que mostra o objeto do contrato:
2.02 Serviços de TT&C
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
36
a) Durante o período que começa na Data de Início e termina no último dia do
Prazo de TT&C, a Intelsat fornecerá os serviços de rastreamento, telemetria,
controle, comando, monitoramento e outros serviços relacionados descritos na
Declaração de Trabalho (“SOW”) anexada ao presente instrumento como Anexo
A (coletivamente, “Serviços de TT&C”) para o Satélite SKYB1 e o Satélite SKY-B1R
(coletivamente, "Satélites"). Os Serviços de TT&C devem ser realizados pela
Intelsat a partir de seus centros de controle primário e de backup atualmente
localizados em Long Beach, Califórnia, e Washington, D.C., e/ou qualquer outro
local ou locais para instalações de rastreamento, telemetria e controle que a
Intelsat determinar. A Intelsat executará tais Serviços de TT&C de acordo com os
termos deste Contrato e da SOW e da mesma maneira profissional que serviços
semelhantes são executados pela Intelsat para satélites de propriedade da
Intelsat ou de suas Afiliadas. A Intelsat manterá os Satélites na posição orbital
autorizada pela Comissão Federal de Comunicações (“FCC”) e/ou outra
autoridade governamental de jurisdição competente.
Como se constata, o contrato trata de serviços de rastreamento, telemetria,
controle, comando, monitoramento e outros serviços relacionados, não havendo dúvida de que
foi correta a natureza jurídica dos pagamentos feitos à referida empresa estrangeira adotada pela
fiscalização, qual seja, a de serviços técnicos e profissionais, fato confirmado não só pelos
contratos juntados, mas também pelos registros contábeis da própria recorrente que classificou
tais pagamentos como serviços técnicos e profissionais.
Observa-se, assim, que a operação em comento se subsome à hipótese de
incidência da CIDE-Remessas, isso porque a empresa autuada foi signatária dos contratos que
tiveram por objeto a prestação de serviços técnicos ou de assistência administrativa e
semelhantes, a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior ( §2o, do art.2o, da Lei
no10.168/00).
No que concerne ao tema do direito de imagem pago à famosa modelo Gisele
Bundchen, por meio da empresa Gisele Inc, fica evidente nos autos que se trata de contrapartida
por participações da modelo, residente nos EUA, em campanhas publicitárias (direito de imagem)
no Brasil, visando divulgar os serviços e marca da empresa SKY serviços. Abaixo os valores
remetidos ao exterior;

Tal como o direito autoral, o direito de imagem é espécie do gênero royalties,
cabendo a tributação da CIDE (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000), independentemente de
qualquer suposta ausência de expressa previsibilidade em algum decreto regulamentador,
conforme já discutido alhures.
Nesse mesmo sentido, vem decidindo a CSRF, conforme atesta a seguinte ementa
parcial:
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
37
CIDE. INCIDÊNCIA. DIREITO DE IMAGEM.
É legítima a incidência da CIDE sobre remessas a título de royalties provenientes
da cessão do direito de imagem.
(Acórdão n. 9303-008.696, relatoria do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, sessão de 12/6/2019)
Com relação ao licenciamento de softwares, a fiscalização entendeu que os valores
pagos às empresas CISCO SYSTEMS, INC ("CISCO"), SALESFORCE e RAN se referem à contratos de
prestação de serviços a residentes ou domiciliados no exterior.
A recorrente aduz que alguns pagamentos efetuados à CISCO SYSTEMS, INC
("CISCO"), SALESFORCE e RAN não foram submetidos à incidência de CIDE-Tecnologia, pois foram
realizados no contexto de licenciamento de software sem transferência de tecnologia e, portanto,
não estão submetidos à tributação pela contribuição. Ressalta que não envolvem o
compartilhamento de código fonte e, portanto, não permite qualquer transferência de tecnologia.
É o que prevê o §19 do art. 29 da Lei n9 10.168, de 2000:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(Vide Decreto n9 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória n9 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
Não assiste razão à recorrente.
No contrato da Cisco, apenas foi trazido o aditamento de um contrato principal, que
não foi possível encontrá-lo nos autos. Em tal contrato de aditamento não é possível se identificar
se no negócio jurídico contratado há negociação de licenciamento de software. Pelos elementos
constantes, é possível se identificar que em certo trecho há referência no referido contrato do
título “aditamento ao contrato de serviços de segurança (SSA)”.
A invoice trazida pela defesa também não traz nenhuma referência a licenciamento
de software.
Como se constata, os elementos de prova trazidos pela recorrente não são
suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
38
Da mesma forma, com relação aos contratos com as empresas SALESFORCE e RAN,
a recorrente apenas faz alegações genéricas e não indica nenhuma cláusula contratual de licença,
nem apresenta invoice para comprovar as suas alegações. Sequer a recorrente trouxe aos autos os
contratos dessas empresas traduzidos. Tais contratos em língua estrangeira não são hábeis para
comprovar as suas alegações no processo administrativo, para terem validade deveriam ter sido
traduzidos para o português por tradutor juramentado, restando a análise prejudicada.
Como é cediço, se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do
CPC/2015.
Mantém-se, assim, a infração de falta de pagamento de CIDE -Remessas sobre
contratos de prestação de serviços a residentes ou domiciliado no exterior.

IRRF na base de cálculo da CIDE
Por fim, a recorrente defende que o IRRF deve ser excluído da base de cálculo da
CIDE. Ocorre que essa matéria já foi pacificada no CARF com a edição da Súmula CARF n. 158,
tornada vinculante pela Portaria ME n. 410, de 18/12/2020:
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de afastar a preliminar alegada e no mérito para
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Sabrinha Coutinho Barbosa

Fl. 7734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
39
A controvérsia versa sobre a exigência da CIDE-Royalties incidente sobre remessas
de valores ao exterior realizadas pela Recorrente, decorrentes de pagamentos relativos ao direito
de uso ou reprodução de obras cinematográficas e de programação televisiva - Serviços Diversos -
Direitos Autorais - Licença para Cópia e Distribuição – Outros.
Discute-se, ainda, a exigência da referida contribuição sobre valores pagos a título
de serviços técnicos, locação de espaço orbital, direitos de imagem e licenciamento de softwares.
As divergências por mim suscitadas durante os debates concentram-se
especificamente na correta qualificação jurídica dos direitos autorais, dos direitos de imagem e do
licenciamento de softwares, cujas distinções e enquadramentos exponho a seguir.

Referibilidade da CIDE.
Fato gerador à luz da Lei no 10.168/2000.
Paulo de Barros Carvalho (2019) leciona que, na estrutura lógica da regra-matriz de
incidência tributária, a hipótese contém a previsão abstrata do fato, enquanto o consequente
estabelece os efeitos jurídicos correspondentes (a relação jurídica tributária). Ensina o professor,
com precisão, que a inexistência do núcleo da hipótese — isto é, do fato descrito pela norma —
impede a constituição do consequente jurídico, pois não se pode imputar efeitos a fato não
previsto legalmente.
Partindo desse fundamento, e sabendo-se que a Constituição Federal (art. 149)
confere à União competência para instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção no domínio
econômico; e (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumentos de
atuação estatal, deve-se observar para sua validade as regras do art. 146, III; art. 150, I e III; e art.
195, § 6o da Constituição.
Assim, tais contribuições devem necessariamente ser instituídas por lei, possuir
arrecadação vinculada e destinação específica em favor da área beneficiada.
No tocante à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), destaca-se
seu caráter excepcional e temporal, com finalidade de intervir ou fomentar determinado setor
econômico. No caso, a Lei no 10.168/2000 — responsável pela criação da CIDE-tecnologia
(atualmente designada como CIDE-Remessas) — estabelece como fato gerador os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título
de remuneração por:
- obrigações relativas à transferência de tecnologia;
- exploração de patentes;
- uso de marcas;
- fornecimento de tecnologia;
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
40
- prestação de assistência técnica.
Reproduz-se redação original da legislação em voga:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
Conforme reconhecido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.186.160/SP e REsp 1.642.249/SP), a finalidade da CIDE é justamente estimular o
desenvolvimento tecnológico nacional, onerando a importação de tecnologia estrangeira para
incentivar seu desenvolvimento interno.
O REsp no 1.642.249/SP — cuja ementa foi corretamente transcrita — esclarece
detalhadamente o critério material da hipótese de incidência, delimitando os casos de efetiva
incidência da CIDE.
Do conjunto normativo e jurisprudencial decorre que:
(i) A CIDE somente incide quando houver importação de tecnologia ou
conhecimento tecnológico, seja mediante patentes, marcas, fornecimento de tecnologia,
assistência técnica, serviços técnicos ou royalties vinculados à tecnologia.
(ii) O critério material não foi alterado pela Lei no 10.332/2001, que apenas incluiu
novos itens no rol, sem afastar a necessidade de vínculo com tecnologia.
(iii) A finalidade legal e constitucionalmente reconhecida da CIDE não permite
ampliar a hipótese de incidência para fatos que não envolvam tecnologia, conforme demonstrado
na exposição de motivos do PL no 5.484/2001.
O legislador buscou promover o desenvolvimento científico e tecnológico, sendo
incompatível com tal propósito tributar operações de simples natureza comercial ou financeira,
destituídas de conteúdo tecnológico.
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
41
À vista disso, e partindo da regra matriz de incidência tributária, a contribuição
consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nos seguintes casos:
Antecedente da norma (hipótese):
1. Critério material: A ocorrência de pagamento ao exterior relacionado a:
a. licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput);
b. transferência de tecnologia (exploração de patentes; uso de marcas;
fornecimento de tecnologia; assistência técnica) (art. 2o, caput c/c § 1o):
c. serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d. serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e. pagamento de royalties (art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: Território nacional (operações firmadas por pessoa jurídica
brasileira com residente ou domiciliado no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: Momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma (relação jurídica tributária):
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo: pessoas jurídicas brasileiras que detenham licença,
adquiram tecnologia ou sejam signatárias de contratos que envolvam
tecnologia.
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: valor mensal das remessas (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).
É inequívoco que tecnologia constitui o elemento nuclear de toda hipótese legal.
As Soluções de Consulta Cosit no 146/2019, 149/2021 e 177/2024, consolidam o
entendimento administrativo no sentido de que:
(i) Não incide CIDE quando a operação não envolver transferência ou fornecimento
de tecnologia;
(ii) Licenciamento ou comercialização de software sem transferência de código-
fonte não atrai a CIDE;
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
42
(iii) Contratos de compartilhamento de custos (cost sharing agreements) não
configuram prestação de serviços nem transferência tecnológica, não havendo hipótese de
incidência.
O voto do Min. Mauro Campbell Marques, no REsp no 1.642.249/SP, corretamente
citado, reafirma que ato infralegal não pode ampliar a hipótese de incidência da Lei no
10.168/2000; o Decreto no 4.195/2002 não pode criar obrigação tributária nova; deve prevalecer o
critério legal: necessidade de fornecimento ou transferência de tecnologia.
A partir dessas premissas, operações como as analisadas na lide — serviços de
facilitação de pagamentos — não envolvem aquisição, fornecimento, transferência ou uso
econômico de tecnologia, razão pela qual não configuram o fato gerador da CIDE.

Distinguishing.
Súmula CARF no 127 e Tema 914 do STF.
No tocante à incidência da CIDE, o CARF consolidou entendimento por meio da
Súmula no 127, segundo a qual:
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.
Todavia, como a divergência ora apresentada não se relaciona à contratação de
serviços técnicos, mas à correta qualificação jurídica de outras hipóteses de pagamento, a referida
súmula não se mostra aplicável ao caso concreto, impondo-se o necessário distinguishing.
No RE 928.943/SP (Tema 914), o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
(i) “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE)
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as
alterações das Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007.”.
(ii) “A arrecadação da CIDE deve ser integralmente aplicada na área de atuação
Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.”.
Do julgamento extrai-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade da CIDE enquanto espécie tributária e validou a sua finalidade vinculada ao
financiamento da ciência e da tecnologia, sem, contudo, afastar a necessidade de observância
estrita dos limites materiais definidos na própria Lei no 10.168/2000 para a configuração do fato
gerador da contribuição. O precedente firmado no Tema 914 não redefine nem amplia as
hipóteses legais de incidência da CIDE, tampouco autoriza sua exigência de forma indiscriminada
sobre quaisquer remessas ao exterior
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
43
Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal não examinou, no Tema 914, o
fato gerador da CIDE em sua dimensão concreta e casuística, não tendo decidido, especificamente,
se configuram ou não royalties, para fins de incidência da contribuição, os pagamentos
relacionados a direitos de imagem, licenciamento de software, serviços técnicos individualizados,
locação de espaço orbital ou contratos audiovisuais atípicos.
Embora tenha afirmado, em nível abstrato, que a CIDE pode incidir sobre royalties
independentemente da transferência de tecnologia, o STF não definiu quais elementos
caracterizam know-how, nem estabeleceu critérios para a identificação da transferência
tecnológica em contratos complexos, tampouco delimitou, de forma concreta, as fronteiras entre
serviços técnicos, assistência administrativa e royalties.
Do julgamento extrai-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal:
• reconheceu a competência da União para instituir a CIDE (art. 149 da Constituição
Federal);
• reputou legítima a finalidade da contribuição, vinculada ao desenvolvimento
científico e tecnológico;
• a adotou um conceito geral e abstrato de royalties.
• afastou alegações de violação aos princípios da legalidade, anterioridade e
isonomia;
• assentou a inexistência de necessidade de vinculação direta do contribuinte à
intervenção estatal.
Assim, o Tema 914 não autoriza a conclusão de que toda e qualquer remessa ao
exterior constitua fato gerador da CIDE, permanecendo imprescindível o exame do
enquadramento jurídico do contrato nos elementos previstos na Lei no 10.168/2000, matéria de
natureza essencialmente infraconstitucional, a ser analisada caso a caso.

Direito de Uso de Imagem.
O direito de imagem, diversamente, constitui direito fundamental da personalidade,
assegurado pelos incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal, sendo personalíssimo,
inalienável em sua essência e indissociável da pessoa física de seu titular. A exploração econômica
da imagem não converte esse direito em bem patrimonial autônomo, mas apenas autoriza, de
forma limitada e circunstancial, o seu uso por terceiros, sem que se configure transferência ou
licenciamento de direito de propriedade intelectual.
No julgamento do Tema 914 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
delimitou o conceito de royalties como remuneração pela exploração de direitos patrimoniais
sobre bens imateriais, adotando critério material e objetivo, vinculado à existência de ativo
intangível patrimonial suscetível de exploração econômica. Em nenhum momento o Tribunal
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
44
incluiu os direitos da personalidade, e em especial o direito de imagem, no âmbito conceitual dos
royalties aptos a ensejar a incidência da CIDE.
A tentativa de equiparar a autorização de uso de imagem à cessão de direito autoral
ou a licenciamento de ativo intangível representa indevida ampliação do fato gerador da CIDE por
analogia, prática vedada em matéria tributária, sobretudo quando resulta em oneração de direito
fundamental. Inexistindo cessão ou licenciamento de direito autoral, mas apenas autorização
pessoal para uso de imagem, não se verifica a materialidade exigida pela Lei no 10.168/2000, nem
pela tese firmada em repercussão geral
Assim, ausente a exploração de direito patrimonial sobre bem imaterial, inexiste
fato gerador da CIDE, sendo juridicamente inviável a sua incidência sobre pagamentos realizados a
título de direitos de imagem, ainda que destinados ao exterior. A manutenção da exigência
tributária nessa hipótese afronta os limites constitucionais da tributação, bem como a
interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 914, impondo-se o
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição.

Licenciamento de softwares.
No tocante ao licenciamento de softwares, impõe-se a análise à luz da Solução de
Consulta COSIT no 146/2019, a qual interpreta de forma sistemática o art. 2o da Lei no
10.168/2000. Do referido ato administrativo extrai-se que a incidência da CIDE pressupõe a
transferência de tecnologia ou de conhecimentos tecnológicos, afastando-se, por expressa
disposição legal, a exigência da contribuição sobre a remuneração decorrente de licença de uso,
comercialização ou distribuição de programa de computador quando inexistente tal transferência.
Com efeito, o art. 2o da Lei no 10.168/2000 estabelece que a CIDE é devida, dentre
outras hipóteses, pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como por aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior. O § 1o do
referido dispositivo considera contratos de transferência de tecnologia aqueles relativos à
exploração de patentes, ao uso de marcas e ao fornecimento de tecnologia e prestação de
assistência técnica.
Todavia, o § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000 instituiu regra expressa de não
incidência, ao dispor que a contribuição não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando houver
transferência da correspondente tecnologia. Trata-se de delimitação negativa do próprio campo
material da CIDE, que não pode ser afastada por interpretação extensiva do conceito de royalties.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 146/2019 consignou expressamente
que a remessa de valores ao exterior a título de royalties decorrentes da licença de
comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia não se submete à
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
45
incidência da CIDE. O entendimento administrativo reconhece, ainda, que tais valores
permanecem sujeitos ao Imposto de Renda Retido na Fonte, mas não configuram fato gerador da
contribuição de intervenção no domínio econômico.
O mesmo entendimento foi reiterado na Solução de Consulta COSIT no 177/2024,
segundo a qual as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior como contrapartida pelo direito de distribuição e licenciamento de software, inclusive em
ambiente de computação em nuvem, sem transferência de código-fonte ou de tecnologia, não
sofrem a incidência da CIDE, em razão da regra prevista no § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000.
Dessa forma, inexistindo transferência de tecnologia ou de know-how, mas mera
licença de uso, comercialização ou distribuição de programa de computador, não se configura o
fato gerador da CIDE, sendo indevida a exigência da contribuição sobre as remessas realizadas ao
exterior. Por essas razões, dou provimento ao recurso nesse ponto.

Direitos Autorais.
Inicialmente, impõe-se distinguir, de forma rigorosa, direito autoral, royalties e
exploração de obras audiovisuais, distinção essa que sempre foi observada pela legislação
tributária brasileira.
Embora o art. 22 da Lei no 4.506/1964 tenha equiparado, para fins específicos do
imposto de renda da pessoa física, determinados rendimentos decorrentes da exploração de
direitos autorais à categoria de royalties, tal equiparação não foi estendida, de maneira geral e
irrestrita, às pessoas jurídicas, tampouco às demais espécies tributárias.
A própria evolução normativa demonstra que o legislador optou por tratamentos
autônomos para os rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais, os quais
sempre foram disciplinados por regras próprias no âmbito do IRRF, distintas daquelas aplicáveis
aos royalties de natureza industrial ou tecnológica.
No caso das obras audiovisuais estrangeiras, especialmente aquelas produzidas nos
Estados Unidos, é relevante observar que o ordenamento norte-americano adota o instituto do
work made for hire, pelo qual a titularidade originária dos direitos patrimoniais pode pertencer à
pessoa jurídica produtora da obra. Tal característica, contudo, não altera a natureza jurídica do
rendimento à luz do direito tributário brasileiro, que continua a distinguir, de forma clara, os
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais daqueles relativos aos royalties
vinculados à transferência de tecnologia ou know-how. A legislação nacional jamais equiparou,
para fins de CIDE, a exploração econômica de obras audiovisuais à exploração de tecnologia, ainda
que os direitos patrimoniais sejam titularizados por pessoas jurídicas estrangeiras.
A legislação brasileira sempre tratou os rendimentos decorrentes da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras de forma autônoma, submetendo-os à incidência do IRRF à
alíquota específica prevista no art. 764 do Regulamento do Imposto de Renda, bem como à
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
46
CONDECINE, contribuição setorial criada para financiar a indústria cinematográfica nacional. A
existência desses regimes específicos reforça que não houve opção legislativa por submeter tais
rendimentos à CIDE, sob pena de esvaziamento da lógica de especialidade normativa e de
sobreposição indevida de exações sobre a mesma materialidade econômica.
Dessa forma, ainda que os valores pagos ao exterior possam ser classificados como
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais patrimoniais, não se verifica o
enquadramento desses pagamentos na hipótese de incidência da CIDE, por ausência dos
pressupostos legais que a justificam.
A exploração de obras audiovisuais estrangeiras encontra disciplina própria no
ordenamento jurídico brasileiro, sujeitando-se ao IRRF e, quando cabível, à CONDECINE, não
sendo possível ampliar, por analogia ou equiparação imprópria, o campo de incidência da CIDE
para alcançar situações não previstas expressamente em lei.

Condecine e o risco de bis in idem na tributação de Contratos Audiovisuais.
A CONDECINE, instituída pela Medida Provisória no 2.228-1/2001, constitui
contribuição de intervenção no domínio econômico de natureza setorial, incidente sobre a
exploração econômica de obras audiovisuais no mercado brasileiro, abrangendo hipóteses como
licenciamento, distribuição, veiculação e remessas ao exterior relacionadas a obras
cinematográficas e de programação televisiva. Trata-se de exação voltada especificamente ao
fomento da indústria audiovisual, com fato gerador próprio e destinação vinculada, distinta da
CIDE prevista na Lei no 10.168/2000.
Nos contratos audiovisuais analisados — a exemplo do Contrato de Afiliação
Bloomberg Television, bem como dos contratos típicos de licenciamento e distribuição de canais e
conteúdos firmados com grupos estrangeiros como FOX, Warner e congêneres — verifica-se que a
remuneração paga ao exterior decorre da licença para exibição e distribuição de obras
audiovisuais, permanecendo a titularidade dos direitos autorais patrimoniais com as empresas
estrangeiras. Em tais hipóteses, a própria legislação setorial já prevê a incidência da CONDECINE, a
qual incide exatamente sobre a exploração econômica da obra audiovisual no território nacional,
aspecto central da operação contratual.
A exigência concomitante da CIDE-Royalties, fundada exclusivamente na
qualificação desses mesmos pagamentos como remuneração por direitos autorais patrimoniais,
suscita a necessidade de exame quanto à identidade da materialidade tributada.
Quando a CIDE incide sobre o mesmo pagamento, derivado do mesmo contrato e
pela mesma causa econômica — qual seja, a exploração econômica da obra audiovisual — não se
identifica elemento material autônomo capaz de distinguir a incidência da CIDE daquela já
operada pela CONDECINE, configurando-se duplicidade de tributação sobre o mesmo núcleo
econômico.
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
47
Ressalte-se que o Tema 914 do Supremo Tribunal Federal limitou-se a reconhecer a
constitucionalidade da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 e a adotar um conceito abstrato de
royalties, não tendo examinado a CONDECINE, tampouco a convivência entre contribuições de
intervenção setoriais incidentes sobre o audiovisual. Assim, o precedente não autoriza, por si só, a
cobrança cumulativa de CIDEs sobre a mesma materialidade econômica, permanecendo hígida a
análise infraconstitucional do bis in idem.
Dessa forma, nos contratos audiovisuais em que a CONDECINE já foi regularmente
recolhida, a exigência adicional da CIDE-Royalties, sem a identificação de fato gerador distinto —
como transferência de tecnologia, fornecimento de know-how ou prestação de serviços técnicos
autônomos — resulta em duplicidade de incidência sobre a mesma operação econômica,
caracterizando bis in idem, o que impõe o afastamento da exação adicional.

Locação de Espaço Orbital.
No que se refere à locação de espaço orbital, no âmbito do contrato celebrado
entre a SKY Brasil Serviços Ltda. e a Intelsat, a análise do instrumento contratual evidencia que a
avença não se limita à locação passiva de capacidade orbital, abrangendo obrigações relacionadas
à telemetria, rastreamento, controle, comando, coordenação e suporte operacional dos satélites,
atividades que extrapolam a simples cessão de uso e pressupõem atuação técnica especializada
por parte da contratada.
A legislação que rege a CIDE, especialmente o art. 2o da Lei no 10.168/2000,
condiciona o afastamento da exigência à demonstração inequívoca de que a remessa ao exterior
não remunera serviços técnicos, assistência administrativa, transferência de tecnologia ou
fornecimento de conhecimento especializado.
No caso concreto, o contrato SKY × Intelsat não discrimina de forma clara e
segregada valores correspondentes à eventual locação pura de capacidade orbital, tampouco
permite afastar, com segurança, que os pagamentos efetuados remunerem serviços técnicos
essenciais à operação, ao controle e à coordenação do sistema satelital – tecnologia especializada.
Diante dessa indissociabilidade entre cessão de capacidade e prestação de serviços
técnicos, e considerando que o ônus de comprovar o não enquadramento da operação nas
hipóteses legais de incidência da CIDE recai sobre a parte interessada, não há elementos
suficientes nos autos para afastar a exigência da contribuição.
Assim, inexistindo comprovação clara e objetiva de que os valores pagos à Intelsat
correspondem exclusivamente à locação de espaço orbital, sem transferência de tecnologia, sem
prestação de serviços técnicos e sem fornecimento de know-how, mantém-se a exigência da CIDE,
ressalvada eventual reavaliação caso sobrevenham provas aptas a demonstrar situação diversa.
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.171 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725972/2023-69
48
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base
de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE as remessas efetuadas
ao exterior a título de direitos autorais, direitos de imagem e licenciamento de softwares.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrinha Coutinho Barbosa

Fl. 7744
DF CARF MF
Original